Tribunal: TJDFT
Processo: 0748198-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS AVOENGOS. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE ALIMENTÍCIA DOS AVÓS EM RELAÇÃO AOS NETOS. SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência somente poderá ser deferida quando comprovadas tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos ausentes na hipótese em exame.

2. Nos termos do artigo 1.698 do Código Civil, os alimentos avoengos têm natureza meramente subsidiária e complementar, devendo ser fixados somente quando amplamente evidenciada a incapacidade dos pais de arcarem com a totalidade dos alimentos dos quais os filhos necessitam.

3. Na ausência de elementos probatórios capazes de evidenciar a insuficiência de recursos por parte do genitor do menor, faz-se prudente aguardar a dilação probatória nos autos de origem, de modo que o julgador possa reunir mais elementos para avaliar a necessidade de fixar alimentos avoengos. Assim, ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada nos autos de origem, deve ser reformada a decisão agravada que a deferiu.

4. Recurso conhecido e provido.